Tribunal: TCU
Processo: 030.847/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2782/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada com base em documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), oriunda do Processo TC 18207/16, referente à análise da Inexigibilidade de Licitação 033/2016, realizada pela Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, sob a gestão de Aléssio Trindade de Barros, do Contrato 102/2016 e do Primeiro Termo Aditivo de prorrogação de prazo, tendo por objeto a aquisição de livros de robótica educacional para os estudantes dos anos finais do ensino fundamental da rede estadual de ensino da Paraíba, em que foram detectadas possíveis irregularidades; Considerando que a despesa que custeou a aquisição do objeto oriundo da Inexigibilidade de Licitação 033/2016 foi financiada com recursos advindos da quota estadual do Salário- Educação; Considerando que a jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no sentido de que não se insere no seu rol de competências a fiscalização da aplicação dos recursos das quotas estaduais e municipais do Salário-Educação, conforme assentado nos Acórdão 4397/2022-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. Walton Alencar, 1.668/2020-TCU-2a Câmara, rel. Min. Augusto Nardes e 4592/2016-1a Câmara, rel. Min. Bruno Dantas; e Considerando que as quotas do Salário-Educação passam a integrar o patrimônio do Estado- membro depois de transferido; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 16-18; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do Tribunal e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba cópia da presente Deliberação e das demais peças que compõem o processo, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos objeto da representação; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 030.847/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado da Paraíba. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.